Tribunal: TJDFT
Processo: 0747642-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747642-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO NOBRE KOCH EMBARGADO: MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA, PODION CURSOS PREPARATORIOS LTDA - EPP, COLEGIO LEVORSSE LTDA, INSTITUTO MISSOES CONSOLATA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ITA - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA APROVACAO LTDA - EPP em face de MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA e OUTROS ante o acórdão n. 2021453 (ID 74449711), proferido por esta 3a Turma Cível, que desproveu o agravo de instrumento. Na sequência, o Embargante protocolou a petição constante do ID 75125771, noticiando conduta supostamente perpetrada por um dos embargados, COLÉGIO LEVORSSE LTDA (ID 75125774). Em observância ao contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como determino a intimação dos Embargados para que se manifestem em relação à petição constante do ID 75125771 e ao documento acostado ao ID 75125774, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2025 16:09:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador